Tribunal: TCU
Processo: 023.349/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre descumprimento de preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis inconformidades ocorridas no Instituto Nacional de Seguro Social, decorrentes da não observância dos preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. recomendar, com fundamento na Resolução TCU 315/2020, ao Instituto Nacional do Seguro Social que promova ajustes no texto do Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária aprovado pela Resolução PRES/INSS 637/2018, de forma a esclarecer que a avaliação médica da deficiência é competência da Perícia Médica Previdenciária e que o exame médico-pericial é um dos componentes, entre outros, da avaliação biopsicossocial da deficiência; 9.3. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto à Casa Civil da Presidência da República, a fim de que o Poder Executivo Federal avalie, com vistas a harmonizar as normas jurídicas nacionais, propor ao Congresso Nacional ajustes na Lei 8.213/1991, de modo a que esse diploma passe a prever a realização de perícia multiprofissional para a avaliação de benefícios por incapacidade de longa duração. 9.4. encaminhar este acórdão ao representante, ao INSS e aos ministérios interessados no processo; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU.